Tribunal: CARF
Processo: 10950.720506/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720506/2010-33
ACÓRDÃO
3201-013.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SAO TOME S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. OCORRÊNCIA
A não apreciação de teses específicas deduzidas pela parte configura vício
insanável de nulidade, por cerceamento de defesa, impondo o retorno dos
autos à instância de origem para novo julgamento devidamente
fundamentado, com enfrentamento expresso das matérias suscitadas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à primeira
instância administrativa para que nova decisão seja proferida com análise expressa e
fundamentada das alegações relativas às despesas com “treinamento”, “P&D – cana – aplicação
direta”, “transporte de álcool” e “transporte de açúcar”, ficando prejudicado por ora o exame do
mérito recursal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3201-012.997, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do
processo 10950.720503/2010-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720506/2010-33
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins
devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720506/2010-33
3
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente a reforma do r. acórdão
a fim de reconhecer o direito creditório ao ressarcimento integral dos créditos de COFINS -
Ressarc/Compens do segundo trimestre de 2007, tendo em vista que todas as glosas representam
aquisição de insumos e/ou operações vinculadas ao processo industrial da Recorrente, cuja
natureza geram direito aos créditos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.

Preliminar
Ao analisarmos o acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade percebe-
se que este foi OMISSO em diversos argumentos e itens trazidos pela Recorrente.
Veja-se que a diligência fiscal glosou diversos créditos de serviços utilizados como
insumos, sendo que a Recorrente apresentou defesa e argumentos que sustentam
a higidez de todos eles.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720506/2010-33
4
Ocorre que a Delegacia de Julgamento deixou de analisar a defesa trazida dos
seguintes itens:
- TREINAMENTO
– P&D – CANA – Aplicação Direta
- TRANSPORTE DE ÁLCOOL
- TRANSPORTE DE AÇÚCAR
Tal omissão enseja a NULIDADE nestes pontos, conforme previsão dos arts. 31 e 59
do Decreto 70.235/72. Vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente,
a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra
todas as exigências. Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. [...]
(Grifos nossos)
Sendo assim, a Recorrente requer que seja declara a NULIDADE do r. acórdão no
que diz respeito aos itens acima mencionados, já que houve omissão por parte da
delegacia de julgamento causando cerceamento de defesa e prejudicando a
Recorrente.
Caso este não seja o entendimento desse E. Conselho de Contribuinte, a
Recorrente fará a defesa dos itens em tópicos específicos deste recurso (4.4. Da
Indevida Glosa dos Serviços Utilizados como Insumos (item 02))

Depreende-se da análise dos autos razão assistir a Recorrente.
É firme o entendimento neste Conselho no sentido de que a decisão
administrativa deve analisar, de forma motivada, todos os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada, sob pena de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão da DRJ não enfrentou de maneira
específica, os fundamentos apresentados pelo Recorrente quanto à natureza
indispensável das despesas com capacitação de pessoal diretamente envolvido no
processo produtivo, aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento vinculados
ao aprimoramento da cultura da cana-de-açúcar, bem como à imprescindibilidade
logística do transporte do álcool e do açúcar para a concretização da atividade
econômica.
A omissão quanto à análise individualizada desses pontos não se confunde com
simples discordância de mérito. Trata-se, em verdade, de ausência de prestação
jurisdicional administrativa adequada, na medida em que deixou a autoridade
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720506/2010-33
5
julgadora de apreciar argumentos relevantes e potencialmente capazes de
conduzir a solução diversa da lide fiscal.
A jurisprudência consolidada do CARF reconhece que a não apreciação de teses
específicas deduzidas pela parte configura vício insanável de nulidade, por
cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos à instância de origem para
novo julgamento devidamente fundamentado, com enfrentamento expresso das
matérias suscitadas.
Assim, caracterizada a inobservância do dever de motivação e o prejuízo evidente
ao exercício pleno do contraditório, impõe-se o acolhimento da preliminar de
nulidade do acórdão recorrido.

Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade do acórdão
proferido pela DRJ, determinando o retorno dos autos à instância de origem para
que seja proferida nova decisão, com análise expressa e fundamentada das
alegações relativas às despesas com treinamento, P&D – cana – aplicação direta,
transporte de álcool e transporte de açúcar, ficando prejudicado o exame do
mérito recursal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acatar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância
administrativa para que nova decisão seja proferida com análise expressa e fundamentada das
alegações relativas às despesas com “treinamento”, “P&D – cana – aplicação direta”, “transporte
de álcool” e “transporte de açúcar”, ficando prejudicado por ora o exame do mérito recursal.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1578
DF CARF MF
Original